Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Mútuo bancário. Cancelamento de débito em conta corrente. Revogação da autorização. Impossibilidade.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a antecipação de tutela concedida e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a se abster de efetuar descontos na conta bancária da autora, referentes ao contrato entabulado entre as partes, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada desconto efetuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de parcela decorrente de empréstimo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dado que a autora é pessoa física e destinatária final dos serviços prestados pelo banco réu, o que assegura a aplicação das normas protetivas ao consumidor.
4. No julgamento do REsp 1.863.973-SP (Tema n. 1.085), o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, desde que declare que não reconhece a autorização.
6. A cláusula que permite o desconto em conta corrente não é abusiva e visa garantir o cumprimento da dívida, permitindo ao banco a concessão de créditos a juros menores e prazos mais longos. Uma resolução não pode revogar o CDC e o Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias mais vantajosas. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores. 3. O cancelamento da autorização de débito em conta corrente só pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085/STJ; TJDFT, Acórdão 1898425, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, j: 24/7/2024, Acórdão 1863530, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, data de julgamento: 15/05/2024, j: 29/05/2024.